Tribunal: TJDFT
Processo: 0725555-31.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER (ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). COMPANHEIRA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 129, § 9o, DO CP. IMPROCEDÊNCIA. CRIME COMETIDO CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Lei n. 14.188/2021, publicada em 29/07/2021, alterou o Código Penal para modificar a modalidade da pena da lesão corporal simples cometida contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, acrescentando o § 13 ao art. 129 daquele diploma. Considera-se haver razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar e/ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher, como no caso dos autos. O acusado agiu com sentimento de posse em relação à companheira e aos bens dela, agredindo-a com socos, em razão da negativa de empréstimo para a compra de entorpecentes.

2. Recurso conhecido e não provido.